Tribunal: TJDFT
Processo: 0724215-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724215-81.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIOGO ROCHA DE CASTRO APELADO: 2 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DO GUARA, 5 OFICIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, TITULOS E DOCUMENTOS, PROTESTO DE TITULO E PESSOAS JURIDICAS DO GUARA, CARTORIO DECIMO OFICIO DE NOTAS E PROT TIT DE CEILANDIA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por DIOGO ROCHA DE CASTRO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de cancelamento de protesto, julgou improcedente o pedido do Autor. Em sede de juízo de admissibilidade recursal, constata-se a ausência de recolhimento do preparo recursal ou demonstração de hipossuficiência jurídica e/ou financeira. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. O § 4o do mesmo dispositivo legal, dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Ademais, em suas razões recursais, a parte Recorrente não apresenta requerimento de concessão de justiça gratuita. Nesse contexto, intime-se o Apelante para recolher as custas recursais, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão da deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024 11:34:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador